Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deste TJDFT que indeferiu o pedido para que o pagamento do precatório cujo crédito faz jus seja realizado mediante transferência bancária para conta de titularidade de sua advogada, que tem poderes para dar e receber quitação. Afirma que em face da decisão de ID 15753548, que indeferiu o pedido e determinou preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorizaçãodo BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias, impetrou o Mandado de Segurança 0711236-38.2020.8.07.0000, todavia, a inicial foi indeferida. Noticia que mais uma vez peticionou ao Juízo a quo pelo pagamento por meio de alvará ou, caso não fosse possível, que os valores fossem então transferidos para conta de sua advogada (id Num. 17118354). Aduz que o pedido restou indeferido através da Decisão de ID Num. 17127830, contra a qual interpôs Agravo de Instrumento, todavia o recurso não foi conhecido (AGI 0719153-11.2020.8.07.0000). Assevera que diante da situação narrada, outra alternativa não se lhe restou senão impetrar o presente mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo de receber o crédito a que faz jus mediante transferência para conta bancaria de titularidade de sua advogada, a quem conferiu poderes especiais para receber e dar quitação. Sustenta que não é dado ao magistrado interferir na relação cliente e advogado e impedir que o recebimento do seu crédito seja feito mediante transferência para conta de sua procuradora. Pugna pela concessão de liminar para determinar a transferência do valor do precatório para conta bancária de sua advogada. É a suma dos fatos. Não obstante as razões elencadas pela Impetrante, o mandado de segurança não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme noticia a própria Impetrante, contra o indeferimento do pedido de recebimento de seu crédito através de transferência para conta bancária de titularidade de sua advogada, já impetrou mandado de segurança em oportunidade pretérita, o qual não foi admitido por esta relatoria. Confira-se, a propósito, a Decisão pretérita: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado JUSSARA KOPPE DEOLIVEIRA RIBEIRO contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deste TJDFT, que, segundo noticia, indeferiu pedido de transferência do valor do precatório para conta de titularidade de sua advogada, determinando a indicação de conta bancária de titularidade da credora. Sustenta que conferiu poderes especiais à sua procuradora para receber e dar quitação, não havendo motivos para o magistrado impor que a transferência seja unicamente para conta da credora, em ofensa ao seu direito líquido e certo. Pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinada a transferência do valor do precatório para conta bancária de sua advogada. É a suma dos fatos. De início, observa-se que a petição inicial não veio acompanhada por documento algum. Não há nos autos qualquer elemento que a instrua, sequer cópia do ato judicial que alega ofensivo ao seu direito líquido e certo. Convém esclarecer que a parte está dispensada de instruir o processo com cópias das peças que compõem os autos eletrônicos quando se trata de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art.1017, § 5o do CPC. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, cuja petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, sobretudo por se tratar o mandado de segurança de via excepcional que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Não é o fato de serem eletrônicos os autos nos quais foi praticado ato judicial impugnado que a Impetrante está dispensada de instruir a ação mandamental. Ademais, conforme há muito sedimentado, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. No caso, observa-se que a Decisão atacada se relaciona ao pagamento do Precatório 0715289-96.2019.8.07.0000, extraído do Cumprimento de Sentença no 0744802-32.2017.8.07.0016, hipótese que conduz ao parágrafo único do artigo. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Diante do exposto, ante a falta de instrução do mandamus e ainda vislumbrando-se a inadequação da via eleita, a presente impetração não tem como ser admitida. INDEFIRO, POIS, A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, 24 de junho de 2020.” (proc. 0711236-38.2020.8.07.0000) A presente ação mandamental, ainda que agora instruída com documentos, não tem como ser admitida. Conforme o entendimento exposto por esta relatoria quando da primeira impetração, a via do mandado de segurança foi considerada inadequada por versar acerca de hipótese que desafia recurso próprio, sendo esse um dos fundamentos pelos quais a Inicial também restou indeferida, sem recurso da Impetrante. Em que pese posteriormente haver interposto o recurso de Agravo de Instrumento que não logrou ser conhecido pela eminente Relatora (AGI 0719153-11.2020.8.07.00000), não traduz circunstância capaz de descaracterizar a identidade dos elementos da presente ação mandamental em confronto com aquela anteriormente impetrada: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ora, se estava inconformada com a inadmissibilidade da primeira impetração ou contra o não conhecimento do Agravo de Instrumento, cumpria-lhe recorrer contra as Decisões proferidas. Assim, contudo, não o fez, mas preferiu reproduzir mandado de segurança já impetrado para rediscutir questão sobre a qual já havia sido reconhecida a inadequação da via eleita, conforme Decisão desta relatoria, transitada em julgado. (0711236-38.2020.8.07.0000 – ID 17880518). Sendo assim, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 10 da Lei no 12.016/09 e 485, inciso I e V c/c/ artigo 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator